Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007378-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDILSON ESPINOSA DA SILVA - ME - CNPJ: 10.279.368/0001-94 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)”.
(REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Execução Fiscal nº 4345-03.2016.811.0087 -Cód. 104463,
indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao SPS e SERASA, ante a ausência do prévio esgotamento das diligências disponíveis para a localização do endereço do agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6º do CPC.

Aduz ser viável o pedido formulado pelo agravante, notadamente após esgotar os meios de pesquisa ao seu alcance (pesquisa de Cartão CNPJ, registros do setor de Tributação).

Verbera que no Código de Processo Civil não há qualquer exigência de que a parte interessada demonstre o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para o seu deferimento.

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao agravo para que seja reconhecida a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário, denominado INFOJUD, e outros meios disponíveis, com a finalidade de obter informações concernentes ao endereço do devedor, até que seja decidido definitivamente o mérito do recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento (pág.01-id.n.42972488).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (pág.09-id.n.

38222963)

Não houve contrarrazões (pág.11-id.n.

38847473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.15-id.n.

43664457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao SPC e SERASA, ante a ausência do prévio esgotamento das diligências disponíveis para localização do endereço do agravado.

O recurso deve ser provido.

Da análise dos autos verifica-se que, diante da falta de êxito na tentativa de citação do executado por mandado (pág.28 -id.n.

38150959), o Município de Guarantã do Norte requereu a expedição de ofícios ao SPC e SERASA, bem como consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça com vistas à localizar o endereço do agravado (págs.29/31-id.n.

38150959).

Entretanto, este pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o fundamento que o agravante não demonstrou ter esgotado todos os meios para a citação pessoal da parte executada (págs.33/35-id.n.

38150959).

Pois bem.

A questão em debate versa sobre a possibilidade de realização de consultas dos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, a fim de localizar o endereço do executado para citação na lide executiva.

Debruçando-se sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de se autorizar a busca do paradeiro do executado.

A propósito, colaciono precedentes do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...)
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes (...).
” (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS.
PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido
.
(N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).g.n.

Assim, em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, existindo meios à disposição do agravante para a localização do paradeiro do agravado, inexiste óbice ao deferimento do pedido de busca pelos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça Estadual.

Logo, demonstrada a plausibilidade do direito, em razão da decisão agravada não observar as decisões exaradas por Tribunal Superior, bem como o risco de dano, em razão de possível extinção do processo na hipótese de não localização do paradeiro do agravado, de rigor a modificação do
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, oportunizando-se a utilização dos dados fornecidos pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça para a localização do endereço do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020